Tribunal: STF
Processo: ARE 1538833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 118, fl. 1):



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO FÚTIL E PELA SURPRESA, COMETIDO CONTRA IDOSO (ARTIGO 121, § 2°, II E IV, E § 4°, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO. A ACUSAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA É NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO CONSCIENTE, VOLUNTARIAMENTE E OBRANDO COM ANIMUS NECANDI, MATOU AURIBERTO BARRETO VIANA, IDOSO DE SETENTA E SETE ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS CONTRA O MESMO QUE O ATINGIRAM E CAUSARAM AS LESÕES DESCRITAS NO AEC DE FIS. 34 E 35 QUE FORAM A CAUSA SUFICIENTE DE SUA MORTE. A INSTRUÇÃO CRIMINAL SE FEZ FIRME E CONSISTENTE PARA A MANTENÇA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO SOMENTE PELA PROVA PRODUZIDA, INCLUSIVE COM FILMAGENS DA CENA CRIMINOSA, COMO TAMBÉM RESTOU A AUTORIA DO CRIME CONFESSADA PELO RÉU, ORA RECORRENTE. A MATERIALIDADE DELITIVA ENCONTRA SUPORTE NO LAUDO DE NECROPSIA, TENDO A VÍTIMA SIDO ATINGIDA POR PELO MENOS 5 DISPAROS DE ARMA DE FOGO CAUSANDO LESÕES PULMONARES E NO CORAÇÃO ENQUANTO SE ENCONTRAVA DESARMADA NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO, SENDO SURPREENDIDO PELO ALGOZ. TRATA-SE, POIS, DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE A AUTORIZAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, HÁ QUE SE ADMITIR, AO MENOS EM TESE, COMO AFIRMA A DENÚNCIA E RECONHECIDO NA DECISÃO ATACADA, QUE O RÉU AGIU MOTIVADO POR BOATOS ENVOLVENDO A SUA IRMÃ NO SENTIDO DE QUE ESTARIA TENDO RELAÇÕES EXTRACONJUGAIS. POR MAIS QUE ISSO NÃO AUTORIZE A MORTE DE QUEM QUER QUE SEJA, NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A MORTE DA VÍTIMA FORA MOTIVADA POR COISA SEM VALOR, PEQUENA; INSIGNIFICÂNCIA, NINHARIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra RALF RANGEL SARDINHA, imputando-lhe a prática da conduta prevista art. 121, § 2°, II e IV, e § 4°, do Código Penal (Doc. 3).



    O recorrido foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, II e IV, e § 4°, última parte, do Código Penal (Doc. 81).



    A defesa do réu interpôs recurso em sentido estrito postulando a exclusão das qualificadoras de surpresa e motivo fútil (Doc. 88).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso, para, “mantido o juízo de pronúncia, tão somente afastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima” (Doc. 118, fl. 34).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPRJ alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da CF/1988 (Doc. 124).



    Aduz, nas razões recursais, que “em processo por crime da competência do Tribunal do Júri, a exclusão da qualificadora nessa fase processual somente poderia ocorrer se houvesse prova clara, segura e inequívoca de sua absoluta impropriedade, o que não se revela no caso concreto” (Doc. 124, fl. 13).



    Sustenta que “não compete ao juiz-presidente, tal como fez o v. acórdão, incursionar de forma aprofundada na prova produzida, tecer comentários sobre a dinâmica dos fatos, e, finalmente, privilegiar uma vertente probatória em detrimento de outra” (Doc. 124, fl. 13).



    Segundo diz, “se a questão imputada configura ou não futilidade (“o delito de homicídio foi praticado por motivo fútil uma vez que o denunciado matou a vítima por acreditar que a mesma tinha dado início a boatos envolvendo Marta Valeria Rangel Sardinha, irmã do denunciado no sentido de que ela estaria traindo o companheiro dela, que está preso”), essas questão deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, havendo clara violação das regras constitucionais mencionadas”. Desse modo, enfatiza ser “inexorável a conclusão de que o acórdão recorrido violou as normas jurídicas em exame, contrariando o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição da República” (Doc. 124, fls. 14-15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “reformando-se o v. acórdão recorrido para que se reconheça a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal (motivo fútil), restabelecendo-se, em consequência, a sentença de pronúncia” (Doc. 124, fl. 15).



    A Corte estadual não admitiu o recurso com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria e respaldo nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 136).



    No Agravo, o recorrente sustenta a inexistência de óbices processuais (Doc. 145).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc.124, fls. 5-7): 



    IV.a. Da preliminar de repercussão geral 



    A Emenda Constitucional nº 45/04, também conhecida como “Reforma do Judiciário”, acrescentou um novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários: a imposição de que o recorrente demonstre que a questão possui repercussão geral em matéria constitucional. O Supremo Tribunal Federal passa a fazer uma valoração da matéria do Recurso Extraordinário, ainda na esfera da admissibilidade, para descartar as questões que não apresentarem relevância ou transcendência. 



    O tema foi regulamentado pela Lei nº 11.418/06, em vigor em 19 de fevereiro, e disciplinado pela Emenda Regimental 21/07, publicada em 03 de maio. De acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil e o artigo 322 do RI do STF, consideram-se como tendo repercussão geral as questões que apresentem aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



    Segundo pronunciamento recente do Ministro Gilmar Mendes (RE 556664/RS, transcrito no informativo nº 481, a inclusão do requisito no nosso ordenamento jurídico: 



    “... traduz, sem dúvida, um avanço na concepção vestusta que caracteriza o recurso extraordinário entre nós. Esse instrumento deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva.” 



    Ou seja, ainda segundo o Ministro Gilmar Mendes, mais adiante no mesmo voto, “deixa o STF de ter uma preocupação direta com a correção de eventuais interpretações divergentes das cortes ordinárias.” 



    A nova direção da legislação é no sentido de reservar o tempo e a disponibilidade do Tribunal Supremo da nação para as questões que digam respeito de hipóteses, para além das situações particulares e partes envolvidas. O requisito foi atendido no caso concreto. É que a observância do princípio constitucional da soberania dos vereditos e da competência privativa do tribunal do júri apresenta nítida relevância social e jurídica. 



    O tema em questão, isto é, a possibilidade de se excluir uma qualificadora do crime de homicídio imputada, tão somente, em razão do entendimento pessoal do julgador togado, com escolha de uma das vertentes probatórias em detrimento das demais é, em tese, aplicável a todo e qualquer cidadão que venha a ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri.



    Nesse sentido invocamos a lição de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco: “A Constituição de 1988 reconhece o júri como garantia constitucional, assegurando-lhe a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII).” (MENDES¸ Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 552/553) (g.n.) 



    Por todo o exposto, a hipótese é de nítida repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJRJ afastou a qualificadora de motivo fútil com base nos seguintes fundamentos (Doc. 118, fl. 33-34):



    Assim, provada a materialidade pelo laudo de necropsia, com identificação, inclusive, dos diversos orifícios de entrada dos projeteis de arma de fogo no cadáver da vítima e a autoria que restou provada e também confessada, a que se manter a pronúncia, para submeter o ora recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Evidente que o suposto agir sob violenta emoção a caracterizar eventual circunstância privilegiadora do homicídio é matéria a ser sustentada em Plenário e indagada aos jurados, muito embora, ao sentir deste Relator, não haja indicativos de reação imediata à injusta provocação e muito menos que o acusado estivesse dominado por esse contexto. 



    A par disso, e ainda que a qualificadora objetiva descrita e imputada na denúncia deva ser mantida e submetida ao Conselho de Sentença, a motivação fútil deve ser afastada. 



    Explico. Vernaculamente fútil é coisa sem valor, pequena; insignificância, ninharia (dicionário Oxford Languages), por mais revoltante, e até covarde a morte objeto da denúncia, não se pode afirmar, na falta de prova em contrário, que o homicídio foi motivado por uma futilidade, uma mera coisa de nada. 



    Ao contrário, a prova produzida parece indicar que o réu matou a vítima em razão de uma boataria sobre a sua irmã que envolveria comportamento afrontoso a honra de sua irmã, acusada de relações amorosas extraconjugais.



    Se realmente isso ocorreu, caberá ao Júri decidir, porém não há como se afastar que é a denúncia quem imputou o fato, admitido na decisão recorrida, e esse fato, com todas as vênias dos que pensam em contrário, não pode ser adjetivado de fútil.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Pronúncia. Qualificadora. Repercussão geral.. Fundamentação insuficiente. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a decisão de pronúncia. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.531.583 AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barros (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06/03/2025).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pronúncia. Absolvição sumária. Afastamento de qualificadoras. Reexame do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.516.111 AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barros (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05/11/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente